Tribunal: TJDFT
Processo: 0012488-79.2018.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-02-02

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE. QUANTUM DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO. PENA PECUNIÁRIA.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo simples, especialmente pelas declarações seguras e coesas da vítima e pelo reconhecimento do apelante na delegacia e em juízo como o autor do crime, comprovado ainda pelo fato de que ele estava em posse da res substracta, inviável o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
2. O fato de o réu cometer crime enquanto cumpria pena em regime semiaberto, aliado a notícia de que estava foragido, merece maior reprovação e autoriza a análise desfavorável da culpabilidade.
3. Apesar da alteração legislativa trazida na Lei no 13.654/2018, que afastou a causa de aumento referente ao emprego de arma branca (faca), é perfeitamente possível modular as circunstâncias do crime. Precedentes.
4. A pena pecuniária deve guardar proporção e razoabilidade com a pena corporal e obedecer ao mesmo processo de construção.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.